Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DO BEM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A 1 ANO. SUBSTITUIÇÃO POR 1 RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
2. Não havendo comprovação da origem lícita do bem e com a demonstração da intenção de revenda a terceira pessoa, não há se falar em desclassificação para a forma culposa.
3. Fixada pena privativa de liberdade igual a 1 (um) ano, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
3. Apelação parcialmente provida.